Tribunal: TJBA
Processo: 0000184-44.2010.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000184-44.2010.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Banco do Brasil SA

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: Gedalva Aragao Alves de Santana e outros

Advogado(s)
:
GILZETE DA COSTA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência, mas deixou de consignar, no dispositivo, a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para correção de erro material no acórdão quanto à fixação de custas e honorários recursais.

III. Razões de decidir
3. O voto condutor do acórdão embargado expressamente majorou os honorários advocatícios.
4. Configura-se erro material passível de correção por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. A fixação de honorários recursais é obrigatória quando presentes os requisitos legais previstos no art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar erro material, acrescentando-se ao dispositivo do acórdão a condenação ao pagamento de custas e à majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. É cabível a correção de omissão material por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos quando o dispositivo do acórdão diverge do conteúdo expresso do voto condutor. 2. A fixação de honorários recursais é obrigatória quando preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º e 11, e 494, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1860961/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000184-44.2010.8.05.0113
, em que figuram como apelante Banco do Brasil SA e como apelada Gedalva Aragao Alves de Santana e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR